Tribunal: TJSP
Processo: 1500107-72.2019.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa busca a redução da pena, pelo reconhecimento da primariedade do acusado e pela atenuante da confissão espontânea e, ainda, requer a aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Parcial razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Apelante flagrado enquanto trazia consigo, guardava e tinha em depósito,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa busca a redução da pena, pelo reconhecimento da primariedade do acusado e pela atenuante da confissão espontânea e, ainda, requer a aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Parcial razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Apelante flagrado enquanto trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 03 (três) porções de cocaína, com peso líquido de 39,06 g. Réu confesso. Provas dos autos sustentam de forma clara e robusta a condenação. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Dosimetria comporta reparo. Pena-base deve ser reconduzida ao piso legal. Ausentes requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. De rigor a imposição de regime inicial semiaberto, mais adequado à gravidade concreta da conduta e de acordo com o art. 33 do Código Penal. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001010452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500107-72.2019.8.26.0561, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante VITOR
DOS ANJOS ZANARDI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso, nos termos da declaração de voto do E. Desembargador Sérgio
Coelho, parcialmente vencido o E. Desembargador Andrade Sampaio, que continua
com o acórdão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500107-72.2019.8.26.0561
Apelante: Vitor dos Anjos Zanardi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Fernandópolis
Voto no 9.477
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença
Condenatória. Defesa busca a redução da pena, pelo
reconhecimento da primariedade do acusado e pela atenuante
da confissão espontânea e, ainda, requer a aplicação do redutor
previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Parcial razão.
Materialidade e autoria bem delineadas. Apelante flagrado
enquanto trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para
fins de tráfico, 03 (três) porções de cocaína, com peso líquido
de 39,06 g. Réu confesso. Provas dos autos sustentam de forma
clara e robusta a condenação. Finalidade de mercancia
caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Dosimetria
comporta reparo. Pena-base deve ser reconduzida ao piso legal.
Ausentes requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06. De rigor a imposição de regime inicial semiaberto,
mais adequado à gravidade concreta da conduta e de acordo
com o art. 33 do Código Penal. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de VITOR DOS ANJOS ZANARDI, em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, publicada em 20 de setembro de 2019, na qual o MM.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis o condenou às penas
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/06, sendo-lhe, ainda, negado o direito de apelar em liberdade. Por fim,
foi determinado o perdimento da motocicleta Honda/CG 150 Titan, placa
EOQ-7774, em favor da União, nos moldes do artigo 63 da Lei 11.343/06 e
artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (fls. 170/178).
Irresignada, a Defesa requer a redução da pena imposta,
pelo reconhecimento da primariedade do acusado, bem como pela atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da confissão espontânea e, ainda, busca a aplicação do redutor previsto no §
4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06 (fls. 183/190).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual
as arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 205/221).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça ofereceu parecer pelo provimento do recurso defensivo (fls.
243/250).
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou as provas,
merecendo reparo a dosimetria.
Consoante descreve a denúncia, no dia 31 de maio de
2019, por volta das 22h13min, na Rua José Pereira n° 12, bairro Parque
Industrial lll, na cidade de Fernandópolis, VITOR DOS ANJOS ZANARDI
guardava, para posterior comercialização a terceiros, 03 (três) porções de
cocaína, com peso aproximado de 39,06 g (trinta e nove gramas e seis
decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado, na data dos fatos, durante
patrulhamento de rotina pelo bairro Paulistano, policiais militares avistaram o
acusado conduzindo a motocicleta Honda/CG 150 Titan, cor azul, placa EOQ-
7774 de Fernandópolis-SP, ocasião em que ao avistar a viatura se evadiu do
local em alta velocidade, dispensando algo pelo caminho.
Os policiais conseguiram localizar o acusado no hospital
da cidade e após, se dirigiram à residência dele, onde em revista, encontraram
03 (três) porções de cocaína, que estavam dentro de um ventilador, além da
quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em espécie, oriundo da
venda de drogas, bem como 01 (uma) balança de precisão, e vários sacos
plásticos usados comumente para embalar entorpecentes.
Na Delegacia, o acusado confessou a prática do tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de drogas.
Em virtude destes fatos, VITOR foi denunciado e, após
regular instrução processual, restou condenado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei de Drogas, razão pela qual se insurge.
E com parcial razão.
A materialidade veio estampada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/17), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 18/20), pelo auto de constatação de substância
entorpecente (fls. 23/25), pelo exame químico toxicológico (fls. 64/67) e pelas
demais provas produzidas nos autos.
A autoria também restou induvidosa, principalmente,
pelos depoimentos das testemunhas Wallace Chimello e Elandro Vieira da
Silva, policiais militares responsáveis pelo flagrante, narraram os fatos em
uníssono em ambas as fases da persecução penal, nos termos da exordial (fls.
02, 03 e mídia).
Tem-se, ademais, que o ora apelante, VITOR, tanto em
solo policial quanto em juízo, confessou a autoria dos fatos. Alegou que no dia
dos fatos, saiu de sua casa com 02 (duas) porções de cocaína, as quais
pretendia vender para um indivíduo com quem havia combinado, contudo, foi
surpreendido por uma viatura da polícia militar, então se evadiu. Disse que foi
até o hospital local, onde sua filha está internada com infecção estomacal,
contudo, os policiais militares o localizaram no local e assumiu que possuía
mais 01 (uma) sacola com cocaína em sua casa, a qual estava dentro de um
ventilador e outros 02 (dois) saquinhos apreendidos era carbonato, o qual
usava para misturar com a substância entorpecente. Explicou que vendia cada
porção por R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo pago R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) por 50 g (cinquenta gramas) de cocaína e que o dinheiro
encontrado era proveniente do tráfico de drogas. Por fim, disse que a
motocicleta usava para praticar o ilícito e havia a adquirido anteriormente aos
fatos (fl. 05 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Como se percebe, a condenação do apelante pelo delito
especificado na exordial era mesmo a medida de rigor.
As provas dos autos o incriminam sobremaneira e são
claras para embasar o decreto condenatório.
Tal fato é evidenciado, inclusive, pela ausência de pleito
absolutório no recurso defensivo. A douta Defesa limita-se a pleitear a redução
da reprimenda.
Assim, passo à dosimetria.
Na primeira fase, o i. Magistrado de piso, analisando as
circunstâncias descritas no artigo 42 da Lei 11.343/06 e no artigo 59 do Código
Penal, o i. Magistrado de piso fixou as basilares em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, diante da nocividade dos
entorpecentes encontrados com o réu (36,06 g de cocaína).
Entretanto, tal aumento comporta alteração.
Friso não haver irregularidade na fixação da pena-base
acima do mínimo, desde que justificada de maneira razoável por meio de
dados concretos, bem como respeitados os critérios da discricionariedade
juridicamente vinculada.
O artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que:
“Art. 42. O juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o
previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social
do agente.”
Todavia, entendo que a conduta do réu não ultrapassa a
normalidade à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, por tal motivo, entendo que a fixação da basilar no
mínimo legal apresenta-se como medida de rigor.
Na segunda etapa, mantenho a diminuição das penas,
diante do reconhecimento da atenuante da confissão.
Anoto que não há que se falar na redução da pena
aquém no mínimo, em atenção ao disposto na Súmula no 231 do C. Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal".
Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou
diminuição, a pena se estabeleceu em 05 (cinco) anos de reclusão e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Nesse ponto, a defesa pretende o reconhecimento do
privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Sem razão, contudo.
Isto porque, não estão presentes as condições para a
concessão do benefício.
Sabe-se que para que o Magistrado deixe de aplicar o
redutor, é necessário que demonstre que existem nos autos provas que
possam afastar ao menos um dos seguintes critérios, que são cumulativos:
primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e
não integração à organização criminosa.
In casu, o acusado por mais que seja primário e ostente
bons antecedentes, deixou de comprovar qualquer fonte lícita de renda e
confessou a venda das drogas, sendo certo que faz da traficância seu meio de
vida.
Além disso, o réu possuía, em sua residência, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
balança de precisão e vários saquinhos vazios, comumente utilizados
para embalar as drogas, demonstrando a dedicação perene e estruturada ao
tráfico ilícito de drogas.
Tais fatos indicam que ele, longe de ser neófito no meio
criminoso, possui postura social incondizente com a benesse, possuindo íntimo
envolvimento com o mundo do crime, com amplo acesso a grande quantidade
de entorpecentes, evidenciando-se não ser mero neófito no meio criminoso,
dedicando-se de forma ampla e irrestrita ao tráfico de entorpecentes.
Sendo assim, inviável o reconhecimento do privilégio ao
acusado.
Por fim, estabeleceu-se o regime inicial fechado para
cumprimento da pena, o que comporta abrandamento.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, a base foi fixada no piso legal e não há qualquer
circunstância apta a enseja regime diverso daquele previsto em Lei (art. 33, §
2o, “b”, do Código Penal).
Nesse sentido, o regime semiaberto é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena,
capaz de incutir no acusado a terapêutica prisional.
No mais, o quantum da pena não autoriza a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve
ser mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião
na qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da
tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegurando a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao apelo para reduzir as penas de VITOR DOS ANJOS ZANARDI ao montante
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.963
Apelação Criminal no 1500107-72.2019.8.26.0561
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Vitor dos Anjos Zanardi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
De acordo, no mais, com o voto do eminente Relator -Desembargador
Andrade Sampaio –, meu voto diverge somente no que diz respeito à fixação
do regime inicial semiaberto.
Com efeito, o acusado Vitor dos Anjos Zanardi, qualificado nos autos,
foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, por incurso
no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Respeitosamente, a meu ver, é o caso de manter o regime inicial
fechado, em razão das peculiaridades do caso concreto, que culminaram com
a apreensão 03 (três) porções de “cocaína”, com peso aproximado de 39,06 g
(trinta e nove gramas e seis decigramas)”, droga de alto potencial lesivo e
causadora de dependência química rápida e danos irreversíveis, além de uma
balança de precisão e vários saquinhos vazios, comumente utilizados para
embalar drogas, que se estavam na residência do réu, fato que evidencia
maior reprovabilidade da conduta, como, aliás, bem fundamentou o e. Relator
ao não aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, a saber:
In casu, o acusado por mais que seja primário e ostente
bons antecedentes, deixou de comprovar qualquer fonte lícita de
renda e confessou a venda das drogas, sendo certo que faz da
traficância seu meio de vida.
Além disso, o réu possuía, em sua residência, uma balança
de precisão e vários saquinhos vazios, comumente utilizados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embalar as drogas, demonstrando a dedicação perene e estruturada
ao tráfico ilícito de drogas.
Tais fatos indicam que ele, longe de ser neófito no meio
criminoso, possui postura social incondizente com a benesse,
possuindo íntimo envolvimento com o mundo do crime, com amplo
acesso a grande quantidade de entorpecentes, evidenciando-se não
ser mero neófito no meio criminoso, dedicando-se de forma ampla
e irrestrita ao tráfico de entorpecentes (fls. 355).
Ora, a meu sentir, o regime inicial fechado é, in casu, o mais adequado
para atender à finalidade da pena como resposta social e em razão da
reprovabilidade da conduta do apelante, que revestiu de enorme gravidade,
decorrente da nocividade do entorpecente apreendido (“cocaína”) e das
peculiaridades da abordagem, exigindo tratamento mais rigoroso e severo,
devendo ser submetido ao regime de segregação total até que,
paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social.
De fato, o regime prisional fechado é o que mais se coaduna com os
objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz de incutir no
acusado a terapêutica prisional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso defensivo em
menor extensão, somente para reduzir a pena-base para o mínimo legal, sem
reflexo na pena imposta ao réu, tal como consta do voto do E. Relator,
contudo, pelas razões acima expostas, mantenho a fixação do regime inicial
fechado como estabelecido no r. decisum de Primeiro Grau.
SÉRGIO COELHO
Desembargador
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO
1382E789
9
10
Declarações de
Votos
ANTONIO SERGIO COELHO DE OLIVEIRA
13998625
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500107-72.2019.8.26.0561 e o código de confirmação da tabela acima.